Tribunal: TJES
Processo: 5007803-34.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007803-34.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007803-34.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE SUPOSTA CONTESTAÇÃO DE VENDA (“CHARGEBACK”). AUTOR QUE JAMAIS REALIZOU VENDAS NA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO À ESFERA PSICOLÓGICA, EMOCIONAL E FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. VALOR DE R$ 3.000,00 MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de demanda em que o autor, titular de cartão de crédito Mercado Pago utilizado exclusivamente para compras, foi surpreendido com três cobranças indevidas no valor total de R$ 507,00, identificadas como “contestação por venda”. Embora o atendimento reconhecesse o erro e prometesse o cancelamento, o valor foi posteriormente descontado em sua fatura. A empresa ré recusou o estorno, sob justificativa genérica, sem fornecer protocolo ou justificativa formal. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do débito, condenando à restituição em dobro (R$ 1.014,00) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Recurso inominado interposto pelo Mercado Livre.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal limita-se a verificar: (I) Ilegitimidade passiva do Mercado Pago — se a empresa integra a cadeia de fornecimento; (II) Existência ou não de falha na prestação do serviço e responsabilidade pelos descontos indevidos; (III) Cabimento da restituição em dobro dos valores subtraídos; (IV) Configuração do dano moral e adequação do quantum fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a relação é de consumo e, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia respondem solidariamente. Súmula 297/STJ aplica-se.

No mérito, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Limitou-se a alegar que os débitos decorreriam de chargeback por suposta venda realizada pelo autor, mas não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência da venda, da transação ou da contestação.

Ao contrário, o autor comprovou descontos indevidos em sua conta Mercado Pago (R$ 252,00 e R$ 245,01 — Id. nº 16844428). Assim, restou configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto ao dano material, correta a restituição em dobro, ante a cobrança indevida e ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No que tange aos danos morais, verifica-se que a cobrança indevida, a retenção de valores e o descaso no atendimento — sem fornecer protocolo ou solução — violaram a boa-fé objetiva e causaram abalo à esfera psicológica e financeira do consumidor. O valor fixado (R$ 3.000,00) observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, devendo ser mantido, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento:
Instituições financeiras, plataformas de vendas e pagamento respondem objetivamente por cobranças indevidas decorrentes de supostas transações não comprovadas, cabendo restituição em dobro e indenização por dano moral quando configurado o abalo à esfera pessoal e a violação da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7°, 14 e 42;

Código Civil, art. 186 e 197;

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ (aplicabilidade do CDC às instituições financeiras);

Súmula 479 do STJ (responsabilidade objetiva por fraudes em operações bancárias);

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5026339-93.2022.8.08.0048. Relator: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 15/Sep/2023;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, o Autor afirma possuir cartão de crédito emitido pela empresa ré, Mercado Pago, utilizado apenas para compras no site Mercado Livre, jamais tendo realizado vendas na plataforma. Relata que foi surpreendido com três cobranças, totalizando R$ 507,00, identificadas como “contestação por venda”. Ao contatar o atendimento, foi informado tratar-se de suposta venda realizada por ele, contestada por comprador — fato que o próprio atendente reconheceu ser indevido, comprometendo-se a cancelar as cobranças. Afirma que, apesar disso, em abril de 2025, o valor de R$ 507,00 foi descontado em sua fatura para quitar a mesma cobrança indevida. Nova tentativa de resolução foi frustrada, sob justificativa genérica de que “havia se passado muito tempo”, sem fornecimento de protocolo ou justificativa formal.

Sustenta que sempre agiu de forma diligente, mas a ré permaneceu omissa, apropriando-se indevidamente do valor e violando a boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor. Requer, assim, o reembolso dos valores e a reparação pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito discutido nos autos, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de realizar cobrança do referido débito, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança realizada e efetivamente comprovada nos autos, até o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais),
já

em dobro
, a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([data do desconto], Súmula 43/STJ) até a data da citação.

- Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR
a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Em sede de Recurso Inominado, o Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA., suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais, bem como a obrigação de fazer. A Recorrente alega que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados, visto que a relação jurídica se deu entre o Recorrido (vendedor) e o pagador/comprador. O desconto ou retenção de valores na conta do Autor foi devido e ocorreu em razão de uma contestação de compra (chargeback) feita pelo pagador junto à administradora do cartão de crédito, que afirmou desconhecimento da transação e recebeu a restituição. O Mercado Pago atuou apenas em conformidade com seus Termos e Condições de Uso, não havendo qualquer falha na prestação de serviço que justifique o nexo de causalidade e a sua responsabilização pelo dano.

A empresa recorrente argumenta que a sentença deve ser reformada, pois a cobrança é devida e o valor debitado foi integralmente direcionado ao estorno da compra, não havendo dano material a ser restituído. Adicionalmente, busca o afastamento da condenação por danos morais (fixada em R$ 3.000,00) por ausência de comprovação de lesão ao direito da personalidade ou de nexo causal com a sua conduta, sustentando que o valor é excessivamente elevado e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, caso a condenação por danos morais e/ou materiais seja mantida, pleiteia a redução das quantias arbitradas.

Contrarrazões Recursais apresentadas no ID. nº 16844960.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
. A relação estabelecida é nitidamente de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Conforme dispõe o artigo 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas pelas partes, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Constata-se, ao contrário, que o consumidor comprovou possuir conta ativa na plataforma Mercado Livre, bem como cartão de crédito vinculado ao Mercado Pago, tendo sofrido descontos indevidos nos valores de R$ 252,00 e R$ 245,01, conforme extrato de Id. nº 16844428.

Por sua vez, a recorrente sustenta que os débitos seriam legítimos, decorrentes de procedimento de chargeback após contestação relacionada a suposta venda realizada pelo autor. Todavia, não juntou aos autos qualquer elemento mínimo que corrobore tal narrativa, tampouco comprovou a alegada venda ou a existência de transações realizadas pelo consumidor em 10/01/2018 — limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de documentos.

Diante desse cenário, o conjunto probatório evidencia a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valores referentes a transações não reconhecidas pelo consumidor, configurando violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

Isto posto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Firmo esse entendimento, pois, vejo que a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, uma vez que, apesar de sustentar a legalidade da cobrança sob o argumento de que esta teria origem em contestação de venda realizada pelo autor em 10/01/2018, não logrou êxito em demonstrar que o perfil da parte requerente correspondia, de fato, ao de vendedor.

Apesar da impugnação da parte requerida, poderia/deveria ter trazido aos autos, a teor do que dispõe o art. 373, II do CPC e a decisão que inverteu o ônus probatório, a indicação do que teria sido comercializado pela parte requerente, do suposto adquirente e dos termos da negociação, a fim de demonstrar o fato modificativo do direito autoral.

De tal modo, convenço-me da veracidade dos fatos narrados na petição inicial, já que parte requerida não logrou êxito em comprovar ter abordado a problema de forma adequada antes do ajuizamento da presente demanda, ônus que lhe incumbia, por se tratar de um fato modificativo do direito da parte requerente (art. 373, II, do CPC).

Isso considerado, reputo como demonstrado que o débito cobrado da parte requerente é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência e a devolução dos valores debitados indevidamente na conta bancária da parte autora (que totalizam R$ 507,00), são medidas que se impõe.

Diante do exposto, revela-se devida a condenação da empresa requerida à restituição do valor indevidamente débito da conta do consumidor, a título de reparação pelos danos materiais suportados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrente, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o recorrente a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5026339-93.2022.8.08.0048. Relator: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 15/Sep/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)